Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. PODERES ESPECÍFICOS.1 – Levantamento de valores. Poderes específicos. Na forma do art. 105 do CPC, a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Os poderes para receber e dar quitação devem constar em cláusula específica. A procuração ad judicia juntada aos autos outorga poderes específicos ao escritório de advocacia que patrocinou o exequente, inclusive para receber e dar quitação, além de autorizar a retirada de alvará judicial de qualquer valor e o levantamento de depósito judicial diretamente pelo outorgado quando seja destinado ao pagamento de honorários advocatícios. Nada impede, portanto, o levantamento do depósito judicial pelo escritório que representa o exequente, nos termos do acordo extrajudicial homologado pelo Juízo de primeiro grau.2 – Recurso conhecido e provido.